Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701988-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVILHO DE OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TIAGO SANTOS LIMA e NOVILHO DE OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0714941-23.2020.8.07.0007), em que contende com VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta de junto ao sistema ECF da Receita Federal, pelos seguintes fundamentos (ID 182591076): “Postula a Parte Exequente pesquisa junto ao sistema ECF da Receita Federal para localização de bens da Parte Executada. Nesse ponto, destaque-se que os dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001) Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Dessarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, A PEDIDO DO EXEQÜENTE, QUANDO FRUSTRADOS OS ESFORÇOS PARA LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. ART. 600, CPC. A requisição, frustrados os esforços do exeqüente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor. Embargos conhecidos e acolhidos. (EREsp 163.408/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2000, DJ 11/06/2001, p. 86) Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados. Bem se verifica essa limitação em outros acórdão daquela Corte, conforme se vê no aresto abaixo, excepcional pela sua clareza: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE ESFORÇO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - O deferimento de requisição de declarações de imposto de renda do executado, para fins de penhora, condiciona-se à ocorrência de prévias e frustradas diligências do credor tendentes à localização de bens. Se o exequente deixa de comprovar a realização de tais diligências, por atuação direta sua, legitima-se o indeferimento da requisição judicial. II - Em outras palavras, a jurisprudência da Corte firmou-se pela excepcionalidade da providência de expedição de ofício às repartições públicas com o intuito de requisitar informações, condicionando tal prática a dois pressupostos, quais sejam, a sua imprescindibilidade e a realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta, no sentido de obter os documentos que alega necessários ao deslinde da causa.(destaquei) III - A simples transcrição de ementas não é suficiente para a configuração de dissídio jurisprudencial. (REsp 184.033/AL, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 255) O C. STJ chancelou claramente a legitimidade da negativa de quebra do sigilo fiscal quando a Parte Exequente não esgotou os meios que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários, (consulta disponível em https://registradores.onr.org.br/). Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via SISBAJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. O contrato social e o registro na Receita Federal são públicos, cabendo ao Exequente promover as diligências para obtenção de tais documentos, que não demandam intervenção do Juízo. Se não há registro cabe ao Exequente demonstrá-lo pela exibição de certidões negativas. Outrossim, a documentação contábil e fiscal de uma empresa é segredo comercial é só pode ser exibida em situações excepcionais, quando houver evidência da prática de ato ilícito. Por estas razões INDEFIRO as consultas postuladas. Promova a Parte Exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC” Em seu recurso, a agravante pede, em tutela de urgência, o envio de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal. No mérito, pede a confirmação da tutela. Aduz que o pleito se arrasta por três anos, tendo a parte agravada permanecido inerte durante todo esse tempo. Assevera que já foram realizadas todas as diligências extrajudiciais possíveis que estavam em seu dispor. Em contraposição à decisão agravada, afirma que não há quebra de sigilo fiscal no caso. Argumenta que o deferimento da tutela de urgência preenche os requisitos necessários, uma vez que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pelas inúmeras tentativas já realizadas no processo originário de encontrar bens ou quantias possíveis de quitar o débito (ID 55112906). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 55116310). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual a parte agravante pleiteia a satisfação de crédito atualizado no valor de R$ 143.261,47 (ID 158796402). A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 2004, de 18 de janeiro de 2021, dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e estabelece que será apresentada, a partir do ano-calendário de 2014, por todas as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, de forma centralizada pela matriz. Assim, o preenchimento da ECF deverá ser realizado por todas as pessoas jurídicas, revelando-se importante ferramenta para a consulta de dados atualizados acerca da situação da empresa. Contudo, a expedição de ofício à Receita Federal, para requisitar informações a respeito da situação patrimonial do executado, é medida excepcional, somente sendo admitida quando esgotadas as diligências necessárias pelo credor. Sobre o tema, assim tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. SOLICITAÇÃO DA ECF. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. Ante a dificuldade de a parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, que atende ao princípio da cooperação e propicia a máxima efetividade ao processo de execução. Presentes elementos suficientes para o deferimento da expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) atualizada de empresa executada, não há impedimento para que a diligência seja realizada.” (07368350820228070000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/03/2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de execução corre no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo que, nos termos do art. 835, IX e X, do CPC, pode recair sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias e sobre o percentual do faturamento de empresa. 2. A expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) atualizada de empresa da qual o executado é sócio-administrador é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito, porquanto o sistema InfoJud somente fornece os dados relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017. 3. Recurso conhecido e provido.” (07209756420228070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2022).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PENHORADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Receita Federal informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores, bem como a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição de circulação que recaíram sobre os veículos pertencentes aos devedores, diante da constatação de que não foram localizados. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. 3.1. No caso houve a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à Receita Federal. 4. Recurso conhecido e provido.” (07259601320218070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2021).-g.n. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida, uma vez que nada foi encontrado via RENAJUD e o SISBAJUD retornou valor ínfimo para a quitação do débito - R$ 89,28 (IDs 169346365 e 169346366). Além disso, a parte exequente requereu a consulta reiterada ao SISBAJUD, “teimosinha”, e teve seu pedido indeferido (IDs 179396268 e 179536298). Dentro dessa ótica, tendo sido esgotadas as vias disponíveis para localização dos executados e de seus bens, admissível o pedido para expedição de ofício à Receita Federal, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas em que apenas o Poder Judiciário pode autorizar o acesso. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dentro deste particular, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o envio de Ofício à Receita Federal para que seja apresentada a ECF – Escrituração Contábil Fiscal da empresa agravada. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator